Tribunal: TJDFT
Processo: 0726753-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726753-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ISOLDINA ABREU VALVARDE, ELIVANIA ABREU VALVERDE, ELIVARDO ABREU VALVERDE, NEUVANIA ABREU VALVERDE, ELIVANDO ABREU VALVERDE AGRAVADO: SOCIEDADE MEDICA LUZIANIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Isoldina Abreu Valverde e Outros contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos do Processo n° 0703235-57.2022.8.07.0012, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Vistos. Cuida-se de nominada Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de reparação de danos e tutela provisória de urgência, movida por Isoldina Abreu Valverde, representada por sua curadora provisória e também autora desta ação, Sra. Elivânia Abreu Valverde, Elivardo Abreu Valverde, Neuvânia Abreu Valverde e Elivando Abreu Valverde em desfavor de Sociedade Médica Luziana LTDA (Hospital Santa Luzia), sob o procedimento comum. Em apertada síntese, aduz ser a primeira requerente (Sra. Isoldina Abreu Valvarde) genitora dos demais coautores. Relatam que a 1a coautora (Sra. Isoldina) foi diagnosticada como portadora de “Colelitíase Mediano” (CID K80), sendo indicada, pelo médico que a acompanha, a realização de “cirurgia de vesícula ou colecistectomia” em caráter de urgência, não obstante ser considerada uma “cirurgia simples”. Informam que após a realização de exames pré-operatórios a 1a requerente foi internada no nosocômio demandado, no dia 14/04/2022, a fim de que fosse submetida ao mencionado procedimento cirúrgico. Afirmam que a cirurgia foi realizada pelo médico cirurgião Neemias M. da S. Júnior (CRM/DF 20.755/ CRM/GO 17.065), assessorado pela anestesiologista Renata M. R. de Moraes (CRM/DF 13.675). Sustentam, todavia, que a cirurgia não ocorrera da forma como esperada, vindo a requerente encontrar-se atualmente em coma (“estado vegetativo”), em decorrência de suposto erro médico. Destacam a ocorrência de parada cardiorrespiratória por suposta falta de oxigênio no cérebro no momento do procedimento cirúrgico, vindo a causar lesão encefálica. Narram que as informações inicialmente prestadas (15/04/2022) pelo médico cirurgião davam conta de que o estado de saúde da ora requerente era bom, que a recuperação seria rápida e que logo receberia alta. Não obstante, relatam que, no dia 16/04/2022, foram informados pela Dra. Renata que a ora requerente não havia acordado e, após a realização de exames, diagnosticou-se a paciente com “encefalopatia difusa, que é um estado grave e irreversível”. Argumentam a existência de contradições nas informações prestadas pelos profissionais de saúde que atenderam a ora autora, tendo sido ressalto que “a princípio o Dro Neemias disse que ajudou a reanimá-la, em outra conversa Dra Renata disse que a reanimou sozinha, e por último o Dro Neemias falou que quem ficou responsável pela paciente na sala de recuperação foi uma técnica de enfermagem, sendo que anteriormente havia falado que foi a Dra Renata. Contradições essas que fica evidente a omissão de informações verdadeiras, que leva a família a acreditar que de fato trata sim de um erro médico ocorrido no procedimento cirúrgico e não após como narram, sendo que em um ou outro momento é patente a responsabilidade da requerida.” (ID 131171986, pág. 10). Ressaltam, neste contexto, que a ora requerente adentrou no estabelecimento médico lúcida, com todos os sinais vitais ativos, o que, supostamente, evidencia erro médico e negligência no momento da cirurgia que lhe causou a lesão encefálica. Pontuam, ademais, terem assinado “uma série de contratos e termos de responsabilidades” apresentados pela ora demandada, no intuito de cobrar as respectivas despesas médicas hospitalares com a internação ocorrida. Salientam que a requerida concedeu alta hospitalar à primeira requerente no dia 11/05/2022, contudo não se afigurou viável a sua permanência na residência, de modo que se encontra atualmente internada na enfermaria clínica médica do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, desde o dia 13/05/2022. Ressaltam que o recente laudo médico, datado de 08/06/2022 e firmado pela Dra. Isabel Cristina Castro Guimarães, dispõe que a paciente se encontra nas seguintes condições: “no momento paciente apresenta ESTADO VEGETATIVO CONTINUADO, ou seja, não responde a comandos verbais, não faz contato visual com examinador, ao estímulo doloroso apresenta abertura ocular e expressão facial de dor. ESTÁ TOTALMENTE DEPENDENTE DE TERCEIROS. Alimenta por gastrotomia (GTT). Atualmente está internada no Hospital Regional da Asa Norte para tratamento de pneumonia aspirativa por complicação do quadro clínico atual, (CID: G93.1; J69)” (ID 131171986, pág. 12). Destacam que o quadro da 1o requerente é irreversível, embora não possuam Relatório Médico categórico neste sentido. Afirmam os requerentes não possuírem condições propícias para o recebimento da mãe, ora primeira requerente, em seus domicílios, quando for concedida alta hospitalar, devendo a demandada custear todas as despesas que forem necessárias à comodidade da paciente, bem como que seja fornecido suporte domiciliar 24 horas em home care, com auxílio de um técnico de enfermagem ou enfermeiro que lhe garanta condições de tratamento adequado ao seu estado de saúde. Argumentam, ainda, que o ilícito praticado pela ré ensejou danos morais aos filhos e à genitora, ora requerentes. Pleiteiam, em sede de tutela provisória de urgência, que à requerida sejam impostas as seguintes obrigações: “custeio de todos os gastos referentes a instalação do espaço domiciliar para acomodação da primeira requerente/paciente, abrangendo serviços de construção civil com instalações diversas, como ar condicionado, rampas, etc, (mediante orçamentos), fornecimento de colchão especial para evitar o aparecimento de escaras (necrose da pele), cama hospitalar, cadeira hospitalar, entre outros, necessários para seu “bem estar e conforto”; após alta hospitalar com transferência da primeira requerente/paciente para o seio da família, fornecimento de profissionais da saúde por meio de empresa prestadora de serviços de home care, consistente em um técnico de enfermagem 24h por dia e outros como enfermeiro, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo (para os filhos), entre outras especialidades, de acordo com indicação médica; pagamento de pensão mensal no valor de 02 (dois) salário mínimos para fins de custeio de despesas ordinárias como alimentação, água, energia, vestimentas, fraldas, sondas, medicamentos, etc; se abstenha de fazer cobrança referente aos serviços hospitalares prestados, ainda que com a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as parte e declaração de inexistência de débito” (ID 131171986, pág. 33). Ao final, pugnam pela confirmação das tutelas provisórias de urgência pleiteadas, bem como pela restituição da quantia paga pela realização do procedimento cirúrgico, no valor de R$ 11.631,38 (onze mil seiscentos e trinta e um reais e trinta e oito centavos), além de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em favor da primeira coautora e R$ 100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos demais coautores (filhos da 1a requerente). Postulam, ainda, a concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. É a síntese dos fatos. DECIDO acerca do pedido de tutela provisória de urgência. De início, acolho a emenda substitutiva de ID 131171986 (págs. 1/35). Não obstante, reservo-me no direito de analisar todos os itens de emendas requisitados na didática decisão de ID 123462071quando da análise de mérito do feito. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, ante a demonstração hipossuficiência financeira. Anote-se, ainda, a prioridade de tramitação, conforme previsto no art. 1.048, inciso I do CPC/2015, bem como no Estatuto do Idoso (art. 71, Lei no 10.741/2003), em virtude de requerimento da parte autora e respectiva comprovação dos requisitos, consoante documento de identificação pessoal acostado em ID 123335453 (pág. 1). Anote-se ainda a necessidade da intervenção do MP no presente feito em razão da condição de curatelada (provisória) da 1a coautora. Feitas estas breves anotações, passo às observações a seguir. Para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada, mister a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015). A antecipação de tutela exige condição excepcional, consubstanciada na probabilidade do direito pretendido, cercado de elementos probatórios minimamente seguros, desde que haja, ainda, perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Com efeito, a antecipação de tutela é uma modalidade de atuação jurisdicional de índole satisfativa, prestada no ambiente do processo de conhecimento, por meio da realização de um juízo de probabilidade, sempre que presentes os requisitos autorizadores de sua concessão. Na espécie dos autos, atento ao exposto na exordial, ao exame da documentação acostada, e em juízo provisório, não se conclui restarem configurados os requisitos acima elencados. No caso concreto, a peça inaugural veicula pretensão em sede de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, por meio da qual a parte autora pretende a imposição de obrigações à parte ré, com fundamento em suposto erro médico. Neste ínterim, veja-se que a parte autora assim sustenta a probabilidade do direito invocado: “A verossimilhança das alegações reside em toda documentação médica e demais elementos já juntados nesses autos, que dá conta de que a requerente/paciente adentrou à sala de cirurgia perfeitamente saudável, de lá saindo em estado vegetativo, denotando-se, assim, o erro médico, a par de ser civilmente responsável pelo evento danoso que lhe acometeu” (ID 131171986, pág. 31). Todavia, nos termos outrora salientados, o simples fato de a 1a requerente adentrar em bom estado de saúde no estabelecimento médico demandado e de lá sair em estado de saúde delicado/comprometido não torna provável o direito alegado pela parte autora. É cediço que procedimentos médicos possuem riscos inerentes, não sendo possível presumir a ocorrência de erro na conduta dos profissionais pela simples constatação do dano. De fato, não obstante os relatórios médicos coligidos aos autos indicarem o delicado e lamentável diagnóstico da 1a requerente, não há neles a análise, mínima que seja, de que as causas do quadro clínico suportado derivam de suposto erro médico. A propósito, não se pode antecipar os efeitos da tutela para o cumprimento de obrigação de fazer e recebimento da pensão, sem que tenha sido estabelecido o nexo de causalidade entre os danos experimentados e a conduta da ré, considerando que a presente demanda envolve reparação por responsabilidade civil. Assim, em que pese as alegações exaradas na petição inicial, não há como concluir pela ocorrência de erro médico pela análise pura e simples dos documentos juntados, sendo imprescindível a regular instrução probatória a fim de estabelecer a relação de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. Ora, não basta a constatação subjetiva de suposta “anormalidade”, como ventilado na causa de pedir (ID 131171986, pág. 31), para o deferimento da tutela de urgência postulada, inexistindo, de fato, qualquer elemento, neste momento processual, a evidenciar a probabilidade do direito alegado. Vale dizer, embora esteja demonstrada a gravidade da condição suportada pela 1a autora, não se verifica nos autos elementos hábeis a indicar que a atual situação de saúde decorre de atos de negligência, imprudência ou imperícia que ensejem a responsabilidade da parte ré. De fato, inexiste prova sumária que aponte com segurança a ocorrência de erro ou falha no atendimento prestado, haja vista que a responsabilidade só será possível definir com a produção de prova pericial que dirá se o procedimento adotado no atendimento seguiu os protocolos exigidos ou se foi dispensado sem maiores cuidados. Em suma, a probabilidade do direito não restou demonstrada, isso porque, com base nas provas acostadas, não há como determinar o imediato custeamento das despesas solicitadas, bem como a abstenção de cobrança de eventuais valores devidos, sendo que nesta última hipótese sequer há ameaça concreta (séria) por parte da ré. Indefiro in totum, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela. Em razão da pandemia da COVID-19 (ocasionada pelo novo “Coronavírus”)e da prevalência da política de "isolamento social", DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO - sem prejuízo de esforços conciliatórios extrajudiciais para resolução da lide por acordo (art. 3o, § 3o, do CPC). Assim, cite-se (via postal, eis que a requerida não se acha cadastrada como "parceira" no sistema PJe), com as advertências legais, para resposta escrita em quinze dias (úteis), cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 do CPC/2015. Intime-se. Cumpra-se.” Discorrem os Agravantes que se cuida de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos, em decorrência de erro médico causado pela Agravada à primeira Agravante, submetida à cirurgia de retirada de vesícula (colecistectomia por videolaparoscopia) no dia 14.4.2022 e que se encontra em estado vegetativo, com quadro clínico grave. Narram que por ocasião da alta hospitalar a primeira Agravante não pôde permanecer nas instalações de sua residência, por falta de acomodação necessária. Alegam que os documentos anexados aos autos de origem deixam claro que o procedimento médico-hospitalar foi inadequado, ocorreu erro médico que provocaram danos irreparáveis à saúde da primeira Agravante. Sustentam que embora a cirurgia de colcistectomia por videolaparoscopia seja simples, é um procedimento invasivo que demanda os mesmos preparativos de uma grande cirurgia, e, em decorrência da falta de oxigenação cerebral, a paciente está em “estado vegetativo”. Asseveram que a paciente entrou no hospital se locomovendo por conta própria, conversando, sem qualquer anormalidade. Registram que a responsabilidade da Agravada como prestadora de serviço é objetiva, sendo, portanto, desnecessária prova da ocorrência de imprudência ou negligência dos médicos. Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada a) que custeie todos os gastos referentes à instalação de espaço domiciliar para acomodação da primeira Agravante, abrangendo serviços de construção civil com instalações diversas, tais como ar-condicionado e rampas, bem como colchão, cama e cadeira hospitalares; b) que após a alta hospitalar, forneça o serviço home care, com um técnico de enfermagem 24 horas por dia, médico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, entre outras especialidades, de acordo com indicação médica; c) que pague pensão mensal no valor de dois salários mínimos, para custeio de despesas ordinárias com alimentação, água, energia elétrica, vestimentas, fraldas, sondas, medicamentos, etc; e d) que se abstenha de cobrar os serviços hospitalares relacionados à interação da Agravante em UTI após a cirurgia. Sem preparo, por serem beneficiários de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, prevista no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger, de modo célere e eficaz, direitos em vias de serem molestados. Todavia, sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pedem os Agravantes a tutela recursal de urgência para determinar à Agravada que custeie todos os gastos referentes a instalação do espaço domiciliar, despesas com home care após a alta hospitalar, pagamento de pensão mensal no valor de dois salários mínimos para o custeio de despesas ordinárias e abstenção de cobrança dos serviços de internação da primeira Agravante. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência vindicada. Malgrado esteja delineado o grave quadro de saúde da primeira Agravante, inexiste, a priori, verossimilhança do direito alegado. Sucede que o alegado erro médico exige prova para que a Agravada foi a responsável direta pelo grave estado de saúde em que se encontra a primeira Agravante e, em consequência, obrigada a prestar os serviços requeridos e a pagar pensão mensal. Ocorre que o simples fato de a primeira Agravante ter sido internada em boas condições saúde e ter apresentado quadro grave após o procedimento cirúrgico não é suficiente para presumir a ocorrência de erro médico, sendo imprescindível dilação probatória para concluir que tem responsabilidade pelo ocorrido. O simples fato de a responsabilidade do hospital ser objetiva não afasta a necessidade de comprovar o nexo de causalidade entre os danos suportados e a falha na prestação do serviço. Não é possível verificar, nesta fase de cognição sumária, se os profissionais médicos agiram com negligência, imprudência ou imperícia, razão pela qual mostra-se temerária e precipitada a determinação de custeio do tratamento home care, instalação de espaço domiciliar e pensionamento. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ERRO MÉDICO. CUSTEIO. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A responsabilização de hospital da rede privada de saúde por suposto erro médico causado por profissional de seu quadro clínico demanda dilação probatória, em razão da necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre os danos suportados e a falha na prestação do serviço. 2. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1437148, 07133022020228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. ERRO MÉDICO. PARTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA.NECESSIDADE. À do art. à luz do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deve ser indeferida se ausentes elementos minimamente aptos a evidenciar a probabilidade do direito invocado, sobretudo em situações complexas envolvendo a ocorrência de suposto erro médico, a demandar dilação probatória hábil à comprovação do nexo de causalidade entre a alegada má prestação do serviço público de saúde e as sequelas experimentadas pela agravante. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1371600, 07502381520208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.9.2021, publicado no DJE: 22.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelos Agravantes, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por último, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora